Tribunal: CARF
Processo: 10880.927940/2021-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.927940/2021-76
ACÓRDÃO
1202-001.616 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
IRRF. REGIME DE COMPETÊNCIA.
As retenções na fonte devidamente comprovadas, inclusive no que se
refere à contabilização da receita correspondente, podem ser utilizadas na
composição do saldo negativo do IRPJ compensável, obedecido o período
de competência a que se referem.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os(a) julgadores(a) Maurício Novaes Ferreira,
André Luís Ulrich Pinto, José André Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiróz e Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.616 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927940/2021-76
2
Trata o presente de pedido de compensação de saldo negativo do IRPJ referente ao
ano-calendário de 2015 no valor original de R$ 171.369,40 com diversos débitos. O Despacho
Decisório eletrônico 3065699 reconheceu parcialmente o crédito pleiteado no montante de R$
81.602,84 e homologou as compensações pleiteadas até esse limite.
A parcela não reconhecida (R$ 89.766,46) corresponde a parte do IRRF sob o
código 1708 utilizado na composição desse saldo negativo e não confirmada pelos sistemas de
controle da RFB.
O sujeito passivo apresentou Manifestação de Inconformidade pela qual admitiu
não ter comprovação de retenções no valor de R$ 780,45. Quanto ao restante não acatado, alega
que teria sido lançado pelas fontes pagadoras nas respectivas DIRFs no ano-calendário de 2014.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02 prolatou o Acórdão 108-
042.770 pelo qual, após consulta atualizada aos sistemas informatizados da RFB, reconheceu
parcela adicional de retenção no valor de R$ 9.280,56. Restou como não confirmado o valor de R$
80.485,90.
O valor não confirmado corresponderia a retenções informadas em DIRFs
referentes a períodos de apuração diversos. Nos termos daquela decisão, retenções efetuadas em
períodos de apuração distintos de 2015 não podem ser utilizadas na composição de eventual saldo
negativo apurado nesse ano-calendário.
Em recurso voluntário, a interessada reclama pela aplicação do princípio da verdade
material, das Súmulas CARF no 80 e 143, e reitera os argumentos de defesa expedidos na
Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto – Relator.
O recurso é tempestivo, foi interposto por signatária devidamente legitimada e
preenche as condições de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão sob exame trata de pedido de compensação do saldo negativo do IRPJ
apurado no ano-calendário de 2015 com débitos diversos.
É fato incontroverso, reconhecido pela defesa, que parte dos valores do IRRF
utilizados na composição desse saldo negativo foram declarados pelas fontes pagadoras nas
respectivas DIRFs do ano-calendário de 2014. Tais valores foram excluídos da apuração pelas
autoridades que me antecederam na análise do pleito.
Sustenta a recorrente que teria havido equívoco no preenchimento desses
documentos, eis que os valores sob escrutínio seriam pertinentes ao ano-calendário de 2015.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.616 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927940/2021-76
3
Não assiste razão à recorrente.
A defesa não trouxe aos autos nenhum documento que corroborasse os
argumentos. Nem mesmo a escrituração lhe favorece pois também na ECF os valores em
discussão foram apropriados no ano-calendário de 2014.
Não foram apresentados os informes de rendimentos (comprovantes de retenção
do IRRF), nem qualquer outro documento comprobatório. Ainda que se possa concordar com a
interessada no sentido de que a comprovação da retenção possa se dar por outros meios, a
ocorrência da retenção não está sob discussão mas sim em que momento ela ocorreu.
Sob esse prisma, não há como acatar a alegação de erro na apropriação dos valores
sem prova do suposto equívoco.
A apuração do resultado da pessoa jurídica deve seguir o regime de competência.
Nesse sentido manifestou-se a decisão recorrida:
(...)
Assim sendo, nos termos da legislação em vigor, as retenções somente
configuram “antecipações” do imposto devido, no encerramento do período em
que efetivadas. Dito por outras palavras: as retenções passíveis de serem
deduzidas a título de “antecipações” do IRPJ devido no ano-calendário de 2015,
são aquelas efetuadas de 01/01/2015 a 31/12/2015.
(...)
Se as DIRFs indicam que os valores pertencem ao ano-calendário de 2014 e a ECF
confirma essa informação não há como acatar, sem elementos de prova, qualquer argumento em
sentido contrário.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 194
DF CARF MF
Original